Tribunal: TJMT
Processo: 1007132-06.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007132-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), SUNAMITA FARIA LARA DA SILVA - CPF: 024.279.271-55 (AGRAVANTE), EVANIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 913.045.801-30 (AGRAVADO), MANOEL LACERDA LIMA - CPF: 104.978.701-34 (ADVOGADO), MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 487.843.201-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e execução. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. medidas executivas atípicas. suspensão de cnh e apreensão de passaporte. ausência de indícios de ocultação patrimonial. princípios da proporcionalidade e subsidiariedade. inviabilidade. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a adoção de medidas executivas atípicas (suspensão da CNH e apreensão de passaporte), autorizando apenas diligências patrimoniais típicas, sob fundamento de ausência de indícios de ocultação de bens e desproporcionalidade das medidas.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o esgotamento dos meios executivos típicos autoriza, por si só, a adoção de medidas coercitivas atípicas, independentemente da demonstração de indícios de ocultação patrimonial ou de comportamento evasivo do devedor.

iii. razões de decidir

3. O art. 139, IV, do CPC confere ao magistrado poderes para adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados os postulados da proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade, além de adequada fundamentação.

4. A jurisprudência do STJ condiciona a aplicação dessas medidas à existência de indícios de patrimônio expropriável ocultado, não sendo suficiente o mero insucesso das diligências executivas tradicionais.

5. A ausência de bens localizáveis pode refletir inexistência patrimonial, e não necessariamente fraude ou ocultação, não legitimando restrições a direitos fundamentais.

6. Inexistindo prova concreta de ocultação patrimonial ou resistência deliberada ao cumprimento da obrigação, a adoção das medidas postuladas assume caráter punitivo, em afronta aos direitos de locomoção e ao exercício profissional.

7. A decisão agravada revela coerência metodológica ao priorizar a intensificação das buscas patrimoniais antes da imposição de medidas mais gravosas.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exige demonstração concreta de indícios de ocultação patrimonial ou resistência deliberada do devedor. 2. O mero esgotamento dos meios executivos típicos não autoriza, por si só, a imposição de medidas restritivas de direitos fundamentais.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUNAMITA FARIA LARA DA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de cumprimento de sentença (Proc. nº 1018802-30.2017.8.11.0041 dos autos de origem), ajuizado em desfavor de EVANIA APARECIDA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e na apreensão do passaporte da executada, com fundamento na ausência de indícios robustos de ocultação patrimonial e na desproporcionalidade das medidas requeridas, tendo o Juízo de origem deferiu apenas as medidas de inclusão no SERASAJUD, pesquisa SNIPER, SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, RENAJUD e INFOJUD.

A Agravante sustenta que a decisão merece reforma. Argumenta que o Juízo de origem erigiu, de forma equivocada, a comprovação de ocultação patrimonial como requisito autônomo e indispensável para a adoção das medidas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC, impondo à parte exequente verdadeira probatio diabolica. Aduz que a execução se arrasta desde 2022, sem que a executada tenha apresentado qualquer proposta de pagamento, plano de parcelamento ou iniciativa mínima de adimplemento, configurando deliberada indiferença em relação à obrigação judicialmente reconhecida.

Ressalta que os meios típicos de busca patrimonial resultaram em valores absolutamente irrisórios, R$ 475,10 de um total devido de R$ 35.802,34, o que representaria pouco mais de 1,3% do débito atualizado. Sustenta, ainda, que a decisão padece de contradição lógica insuperável ao reconhecer expressamente o esgotamento dos meios executivos típicos e, simultaneamente, indeferir as medidas atípicas sob o fundamento de ausência de indícios de ocultação patrimonial, uma vez que a ausência de patrimônio localizável seria, precisamente, o pressuposto fático que legitima o recurso ao artigo 139, inciso IV, do CPC.

No que tange ao argumento do exercício profissional, afirma que a executada não comprovou, de forma alguma, o desempenho efetivo da atividade de personal trainer, inexistindo nos autos contrato de prestação de serviços, comprovantes de remuneração, inscrição no CREF ou qualquer outro documento que ateste a alegada profissão. Aduz, ademais, que a atividade de personal trainer não tem na CNH instrumento indispensável ao seu exercício, podendo a profissional valer-se de transporte público, aplicativos de transporte ou outros meios de locomoção. Acrescenta que a própria pesquisa realizada via RENAJUD demonstrou que a executada não possui veículo registrado em seu nome, o que tornaria ainda mais questionável a alegação de dependência da CNH para fins profissionais.

Por fim, defende que as medidas pleiteadas são proporcionais e razoáveis diante do prolongado inadimplemento, que se estende por quase nove anos desde o ajuizamento da ação originária em 2017, e da natureza do crédito exequendo, oriundo de condenação por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, sendo a Agravante pessoa física vítima de ato ilícito, e não instituição financeira.

Requer a concessão de efeito ativo ao recurso, para que sejam determinadas, desde logo, a suspensão da CNH mediante ofício ao DETRAN/MT e a apreensão do passaporte da executada mediante ofício à Polícia Federal. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o deferimento das medidas executivas atípicas requeridas, até a satisfação integral do crédito ou até que a executada demonstre boa-fé processual mediante oferecimento de bens à penhora ou proposta concreta de pagamento. Requer, ainda, a manutenção da gratuidade de justiça deferida na origem e a condenação da Agravada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais (cf. id. nº 347408877).

Por decisão liminar, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (cf. id. nº 348113857).

A Agravada, foi regularmente intimada e deixou transcorrer o prazo sem apresentar contraminuta, conforme certidão (cf. id. nº 354590373).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sunamita Faria Lara da Silva contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e na apreensão do passaporte da executada Evania Aparecida de Oliveira.

O recurso é tempestivo e a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça deferida na origem, encontrando-se presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

A decisão agravada assim fundamentou o indeferimento das medidas requeridas:

“INDEFIRO o pedido de aplicação de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e na apreensão do passaporte da executada por entender que, no caso concreto, tais medidas revelam-se desproporcionais e inadequadas, não havendo indícios suficientes de ocultação patrimonial ou de padrão de vida luxuoso que as justifiquem, além de potencial prejuízo ao exercício profissional da devedora.”

A agravante sustenta, em síntese, que: o Juízo de origem erigiu, equivocadamente, a comprovação de ocultação patrimonial como requisito autônomo e indispensável para a adoção das medidas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC, impondo à exequente verdadeira probatio diabolica; a decisão é contraditória ao reconhecer o esgotamento dos meios típicos e simultaneamente indeferir as medidas atípicas; a executada não comprovou o exercício efetivo da profissão de personal trainer, nem a dependência da CNH para tanto;

as medidas são proporcionais diante do prolongado inadimplemento e da natureza reparatória do crédito.

A controvérsia cinge-se a saber se, demonstrado o esgotamento dos meios executivos típicos, é legítima a adoção de medidas coercitivas atípicas, suspensão da CNH e apreensão de passaporte, na ausência de indícios concretos de ocultação patrimonial ou de resistência deliberada ao cumprimento da obrigação.

O artigo 139, inciso IV, do CPC confere ao juiz o poder de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Contudo, tal prerrogativa não é ilimitada, sujeitando-se aos postulados da proporcionalidade, da razoabilidade e da subsidiariedade, além de exigir fundamentação adequada às especificidades do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça, ao delinear as diretrizes para a aplicação das medidas executivas atípicas, assentou que sua adoção é cabível desde que verificada a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, de modo subsidiário e com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade:

"A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade." (STJ – 3ª Turma – REsp 1.788.950/MT – Rel. Ministra Nancy Andrighi – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019)

Extrai-se da orientação do STJ que não basta o esgotamento dos meios típicos: é necessária, cumulativamente, a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável que esteja sendo ocultado ou subtraído à execução. A ausência de bens localizáveis, por si só, não preenche esse requisito, ao contrário, pode indicar, simplesmente, que o devedor não possui patrimônio apto à constrição, situação que não autoriza a restrição de direitos fundamentais por via coercitiva.

No caso concreto, as pesquisas realizadas via SISBAJUD resultaram em valores irrisórios (R$ 475,10 de um total de R$ 35.802,34), e a consulta ao RENAJUD não localizou veículos em nome da executada. Esses resultados negativos ou insuficientes, conquanto frustrantes para a credora, não comprovam a existência de patrimônio oculto, podem igualmente indicar que a executada, de fato, não dispõe de bens penhoráveis em montante suficiente à satisfação do crédito.

O argumento de que a executada exerce atividade remunerada como personal trainer e, portanto, aufere renda que não declara formalmente, constitui ilação desprovida de suporte probatório concreto nos autos. A inferência de que a ausência de patrimônio formal equivale à blindagem patrimonial não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte nem na orientação do STJ, que expressamente rejeitou essa lógica ao manter decisão que indeferiu medidas atípicas “sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados” (REsp 1.788.950/MT, cit.).

Tampouco prospera o argumento de contradição interna da decisão agravada. O deferimento das pesquisas via SNIPER, INFOJUD e nova rodada de SISBAJUD e RENAJUD revela postura de diligência do Juízo de origem, que autorizou a utilização de instrumentos investigativos mais aprofundados justamente para verificar se há patrimônio localizável antes de se cogitar de medidas mais gravosas. Não há contradição lógica, mas sim sequência metodológica coerente com o princípio da subsidiariedade: primeiro esgotam-se os meios de investigação patrimonial; somente após, e se demonstrada a existência de patrimônio oculto, cogita-se das medidas restritivas de direitos.

A jurisprudência desta Primeira Câmara de Direito Privado é firme no sentido de que as medidas coercitivas atípicas exigem demonstração concreta de conduta do devedor indicativa do intuito deliberado de frustrar a execução, não bastando a mera ausência de patrimônio localizável:

"É inviável a imposição de medidas coercitivas atípicas, como a suspensão de CNH e a apreensão de passaporte, quando não demonstrada sua utilidade para a satisfação do crédito, sob pena de violação aos direitos fundamentais à liberdade de locomoção, ao trabalho e à dignidade da pessoa humana." (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias – N.U 1016382-97.2025.8.11.0000 – j. 04/09/2025)

No mesmo sentido, as demais câmaras de direito privado deste Tribunal:

"A suspensão de CNH e apreensão de passaporte, como medidas executivas atípicas, exigem comprovação de indícios de ocultação de patrimônio ou embaraço à satisfação do crédito." (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – N.U 1026146-44.2024.8.11.0000 – j. 10/11/2024)

"No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, o pedido de apreensão do passaporte e suspensão da CNH, se acolhido, serviria mais como um meio de punição, ferindo o direito de ir e vir do devedor." (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas – N.U 1025338-39.2024.8.11.0000 – j. 05/12/2024)

A natureza reparatória do crédito e a longa duração do inadimplemento, embora circunstâncias que merecem toda a atenção do Juízo condutor da execução, não têm o condão de afastar os requisitos objetivos exigidos para a aplicação das medidas coercitivas atípicas. A gravidade do crédito exequendo não substitui a demonstração de que a executada possui patrimônio expropriável que esteja sendo deliberadamente ocultado. Admitir o contrário seria transformar a execução em instrumento de coação pessoal desproporcional, em detrimento dos direitos fundamentais à liberdade de locomoção e ao livre exercício profissional, garantidos pelos artigos 5º, XIII e XV, da Constituição Federal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pela agravante, ressalvada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026